Tribunal: TJBA
Processo: 8038020-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038020-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDIELSON ROCHA DA EXALTACAO Advogado(s): ANDRE DE SALES DELMONDES AGRAVADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA DE COTAS PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. BOLSA PARCIAL EM ESCOLA PRIVADA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À VAGA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, ajuizado com o objetivo de compelir universidade pública a admitir estudante em vaga reservada pelo sistema de cotas sociais. Alegação de ilegalidade em ato administrativo que desclassificou o impetrante sob fundamento de não atendimento aos requisitos do edital. 2. O fato relevante. O candidato cursou parte do ensino fundamental II em escola privada, como bolsista parcial (85%), sendo considerado inapto para concorrer a vaga destinada exclusivamente a estudantes que tenham cursado integral e exclusivamente o ensino fundamental II e o ensino médio em escola pública. 3. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. O relator do agravo também indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a leitura literal do edital compromete os objetivos das ações afirmativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estudante que cursou parte do ensino fundamental II em escola privada, ainda que como bolsista parcial, tem direito de concorrer às vagas reservadas a egressos da rede pública de ensino; e (ii) saber se a leitura estrita do edital viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade das políticas afirmativas previstas na Constituição e na legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acesso a políticas públicas de ação afirmativa deve observar os critérios fixados em norma específica, neste caso, o edital do processo seletivo da instituição de ensino, que exige que o candidato tenha cursado integralmente o ensino fundamental II e o ensino médio em escola pública. 6. A atuação da Administração Pública está vinculada aos termos do edital, nos termos do art. 37, XXI, da CF/1988 e do art. 5º da Lei nº 14.133/2021. A regra editalícia vincula tanto os candidatos quanto a Administração e visa assegurar isonomia, segurança jurídica e respeito aos critérios objetivos de seleção. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade das ações afirmativas, mas condiciona sua aplicação ao atendimento de requisitos objetivos. O ensino parcial em escola privada, ainda que com bolsa significativa, afasta o cumprimento integral do requisito exigido para concorrer pela cota social. 8. A flexibilização da regra prevista no edital, para incluir candidatos que não preencham os requisitos, implicaria violação ao princípio da legalidade e poderia desvirtuar o objetivo da política pública, abrindo margem para subjetivismo na aplicação das ações afirmativas. 9. Não há violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, pois a exclusão do agravante se dá em razão de regra objetiva e previamente conhecida, que visa beneficiar exclusivamente estudantes que tenham sido integralmente formados no sistema público de ensino. 10. Ainda que o agravante alegue risco de ineficácia da medida em razão da proximidade da matrícula, não se identifica dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência de probabilidade do direito afasta a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8038020-69.2024.8.05.0000, em que é agravante EDIELSON ROCHA DA EXALTAÇÃO e agravada, REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.